Tribunal: STF
Processo: ARE 1536173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA VALE S.A. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014 E ANTES DA LEI N.º 13.467/2017. MATÉRIAS OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE TURNO. SÚMULA N.º 126 DO TST. A despeito das razões apresentadas pela parte agravante, deve ser mantida a decisão que denegou seguimento ao seu Agravo de Instrumento. No caso, o Regional, ao apreciar a questão relativa a norma coletiva que disciplina o adicional noturno, expressamente consignou que a cláusula normativa é “expressa em definir que o adicional noturno superior ao legal destina-se apenas ao pagamento da redução ficta da hora noturna, nada tendo sido estabelecido no tocante ao pagamento do adicional noturno sobre as horas prorrogadas". Diante desse contexto, somente com o reexame dos elementos fático-probatórios, seria possível concluir que as cláusulas normativas afastavam o direito ao adicional noturno em relação às horas prestadas após às 5h. Óbice da Súmula n.º 126 do TST. Agravo conhecido e não provido, no tema. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO ALÉM DE 8 HORAS DIÁRIAS. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO OU AFASTAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. VALIDADE. RESPEITO AOS DIREITOS ABSOLUTAMENTE INDISPONÍVEIS. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1.046 PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. Constatada a viabilidade de trânsito do recurso trancado por meio de decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser acolhido. Agravo conhecido e provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO ALÉM DE 8 HORAS DIÁRIAS. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. LIMITACÃO OU AFASTAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. VALIDADE. RESPEITO AOS DIREITOS ABSOLUTAMENTE INDISPONÍVEIS. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1.046 PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. Visando prevenir possível afronta a norma constitucional, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento, determinando-se o regular trânsito do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO ALÉM DE 8 HORAS DIÁRIAS. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO OU AFASTAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. VALIDADE. RESPEITO AOS DIREITOS ABSOLUTAMENTE INDISPONÍVEIS. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1.046 PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. Hipótese na qual a Norma Coletiva, com fundamento no art. 7.º, XXVI, da CF, estabeleceu a jornada de trabalho para 12 horas dos empregados sujeitos ao regime de turnos ininterruptos de revezamento. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.121.633-GO, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.046) fixou a tese segundo a qual “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (trânsito em julgado 9/5/2023) imperioso se torna o provimento do Recurso de Revista para adequar o acórdão regional à tese jurídica de efeito vinculante e eficácia erga omnes. Recurso de Revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente